Tribunal: STF
Processo: HC 89930
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL DECISÃO
   QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HÍPOTESE
   NÃO CONFIGURADORA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A AFASTAR A INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO
   CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.      A Súmula 691 deste
   Supremo Tribunal impede a impetração de habeas corpus contra
   decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal
   Superior, indefere a liminar.
2.      O temperamento a que se submete
   a aplicação da súmula não há de ter aplicação, no caso em pauta,
   uma vez que não se demonstra ilegalidade flagrante ou afronta a
   princípios constitucionais ou legais na decisão
   questionada.
3.      A decisão liminar e precária proferida pelo
   digno Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça não exaure
   o cuidado, ali, do quanto posto a exame, estando a aguardar
   julgamento definitivo.
4.      Agravo regimental desprovido.